Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706992-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONARDO SABINO GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A em face de certidão expedida por servidor da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701400-43.2022.8.07.0009, intimou a parte agravante para converter o feito em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante junta petição de ID 35046299, afirmando que não se trata o decisium hostilizado de certidão realizada pelo serventuário, mas, sim, de uma decisão interlocutória emitida pelo juízo de primeiro grau, nos moldes da Portaria no 2/17, que contém uma ordem judicial de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assim, deve ser conhecido o recurso. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Inicialmente, destaco que a Portaria no 2, de 23 de março de 2017 emitida pelo Juízo Cível de Samambaia regulamenta a delegação de atos meramente ordinatórios, despidos de cunho decisório, ao Diretor de Secretaria e demais servidores, com intuito de promover o impulso dos feitos. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de certidão expedida por servidor. Transcrevo o seu teor (ID 116528853 dos autos principais): Segundo consta nos autos, o veículo objeto da ação não se encontra em poder da parte requerida (ID 116276144). Nos termos da Portaria 2/2017 deste Juízo, fica a parte AUTORA intimada e/ou promover a CONVERSÃO DA AÇÃO, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Resta claro que a certidão expedida por serventuário da justiça, nos termos da Portaria 2/2017 do Juízo singular, sequer é um ato judicial, além de se limitar a intimar a parte para promover a conversão da ação. Portanto, ausente qualquer conteúdo decisório capaz de desafiar o presente recurso. Importante delinear que o que se discute é a impossibilidade de interpor recurso em face de certidão. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. Neste sentido é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art. 165 do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, pronuncia-se de forma adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia. 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. REVOGO a tutela de urgência deferida no ID 33556505, determinando que o feito prossiga nos seus ulteriores termos. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 9 de maio de 2022 12:17:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador